Tribunal: TJPA
Processo: 0812768-35.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812768-35.2017.8.14.0301

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ - SEAD, ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: CHRISTIANNE PENEDO DANIN

APELADO: DANIEL DA SILVA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR AÇÃO PENAL EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por candidato eliminado do concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 001/PMPA/2016, na fase de investigação de antecedentes pessoais. A sentença reconheceu a nulidade do ato administrativo que motivou a eliminação, por ausência de condenação criminal transitada em julgado, garantindo ao impetrante o direito de prosseguir nas demais etapas do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a eliminação de candidato em concurso público para a Polícia Militar com fundamento exclusivo na existência de ação penal em trâmite; (ii) estabelecer se a Administração Pública observou os princípios constitucionais da legalidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência ao fundamentar o ato de exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de ação penal em curso, desacompanhada de sentença condenatória transitada em julgado, não constitui, por si só, fundamento legítimo para exclusão de candidato em fase de investigação social, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 22 da Repercussão Geral) e do STJ.

4.

O Edital nº 001/PMPA/2016 e a Resolução nº 001/EMG/PM2/2016, que regulam a investigação social, não autorizam a exclusão automática com base apenas na condição de denunciado, exigindo análise de conduta incompatível com o cargo, devidamente fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

A discricionariedade administrativa deve respeitar os direitos fundamentais e a motivação dos atos administrativos, não sendo absoluta nem imune ao controle jurisdicional, especialmente quando violar os princípios da legalidade, do devido processo legal e da presunção de inocência (CF, art. 5º, incisos II, LIV e LVII).

6.

A conduta atribuída ao candidato em processo penal extinto por prescrição não revela, de forma concreta, inaptidão moral ou incompatibilidade manifesta com o cargo de policial militar, inexistindo justa causa para sua eliminação.

7.

O entendimento do Ministério Público e a jurisprudência do TJPA confirmam a tese de que a mera tramitação de ação penal sem condenação não autoriza, por si só, a exclusão de candidatos em concursos da área de segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública não pode eliminar candidato de concurso público com fundamento exclusivo na existência de ação penal em trâmite, sem condenação transitada em julgado.

2.

A cláusula editalícia que prevê investigação social deve ser interpretada em conformidade com os princípios constitucionais, exigindo fundamentação idônea e proporcionalidade na exclusão.

3.

A presunção de inocência é plenamente aplicável ao âmbito administrativo, salvo nos casos excepcionais de conduta evidentemente incompatível com o cargo público, devidamente demonstrada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II, LIV e LVII; Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 3º, §2º, g; Edital nº 001/PMPA/2016; Resolução nº 001/EMG/PM2/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900/DF); STF, Rcl 64073 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 17.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2.052.247/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.06.2023; TJPA, ApCív e RN nº 0815443-68.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Des. Mairton Marques Carneiro.

13ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/05/2025 a 12/05/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta em face de sentença que, em sede de mandado de segurança, julgou procedente o pedido de Daniel da Silva Freitas, declarando a nulidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, na etapa de investigação de antecedentes pessoais, assegurando-lhe o direito de prosseguir nas fases seguintes do certame regido pelo Edital nº 001/PMPA/2016.

A sentença foi fundamentada na inexistência de condenação criminal transitada em julgado contra o impetrante, reconhecendo-se a ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), e na ausência de motivação idônea e proporcionalidade no ato administrativo impugnado.

O Estado do Pará interpôs a presente apelação, alegando:

(i) a impossibilidade de controle judicial sobre o mérito dos atos administrativos, sobretudo os praticados por comissões de concurso público;

(ii) a legalidade da exclusão do candidato em razão de conduta incompatível com as funções de policial militar;

(iii) a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o poder discricionário da Administração Pública;

(iv) a inaplicabilidade do princípio da presunção de inocência nos moldes utilizados na sentença, ante o regime jurídico diferenciado das carreiras de segurança pública.

Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações recursais e requer a manutenção da sentença.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento recursal. Destacou que a exclusão do candidato com base apenas na existência de processo penal em andamento afronta o princípio da presunção de inocência, conforme jurisprudência do STF no Tema 22 da Repercussão Geral. Ressaltou, ainda, que inexiste previsão editalícia que permita exclusão fundada na simples existência de ação penal não transitada em julgado.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito à legalidade da eliminação do candidato Daniel da Silva Freitas da fase de investigação social no concurso público regido pelo Edital nº 001/PMPA/2016, para ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, com fundamento na existência de ação penal em curso à época da análise da etapa.

O edital do certame em questão (ID 13000765) assim previu:

7.6. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS

7.6.1 - A investigação de antecedentes pessoais, de caráter eliminatório, dar-se-á durante o transcurso do concurso, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal do candidato, a fim de buscar os elementos que demonstrem se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das

atribuições inerentes ao cargo a que concorre, devendo ser aplicada pela Polícia Militar do Pará, de acordo com a Resolução 001/EMG/PM2 de 13 de janeiro de 2016, anexo ao edital.

A Resolução nº 001 EMG - PM2 de 15/01/2016 (ID 13000769), citada na cláusula editalícia, prevê como situação imprescindível ao exercício do cargo de policial militar a ausência de prática de ato tipificado como infração penal, bem como a exclusão do candidato que os cometer, após análise de sua defesa:

Art. 6º São fatos e situações imprescindíveis para o exercício das atribuições

inerentes ao cargo de policial militar, a não prática de:

I - relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais ou morais;

II - ato atentatório à moral e aos bons costumes e incompatível com o decoro da função policial militar;

III - uso de droga ilícita de qualquer espécie;

IV - ato tipificado como infração penal;

V - reincidência de transgressões ou faltas disciplinares; e

VI – participação ou filiação como membro, sócio ou dirigente de entidade ou organização cujo funcionamento seja legalmente proibido ou contrário às instituições constitucionais ou ao regime vigente.

***

Art. 11 Será considerado inapto, e consequentemente excluído do concurso público, o candidato que:

I - tiver conduta enquadrada em quaisquer dos fatos previstos no art. 6º desta

Resolução, após análise da sua defesa;

II - tiver omitido ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIAP;

III - deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos nos art. 5º desta

Resolução nos prazos e locais estabelecidos nos edital específico definido pela COCENIAP;

IV - apresentar documento ou certidão falsa, rasurado ou com prazo de validade expirado; e

V - Deixar de preencher, total ou parcialmente os FIAP, deliberadamente ou não.

Parágrafo único: A exclusão será proposta por ato da Comissão Central de Investigação dos Antecedentes Pessoais, assinado por todos os membros, lavrando-se relatório em separado, caso exista discordância entre os membros.

Acerca do tema, há ainda a previsão contida na Lei Estadual nº 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Pará e prevê como requisito para inscrição no concurso a ausência de condenação criminal por sentença transitada em julgado:

Art. 3º A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta lei:

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso;

g) não haver sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado, ou sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício de cargo público;

Desse conjunto normativo, percebe-se que embora o edital mencione hipóteses que poderiam conduzir à eliminação do candidato, nenhuma delas autoriza a Administração a desclassificar um candidato apenas pelo fato de este responder a processo criminal ainda em curso, sem decisão definitiva, e menos ainda sem observar a presunção constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII).

E aqui reside o núcleo da controvérsia.

O apelante sustenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que a Administração possui discricionariedade para definir critérios de seleção. No entanto, como já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral, tal discricionariedade não é absoluta, devendo respeitar os direitos fundamentais e os princípios que regem o Estado Democrático de Direito.

STF - Tema 22 - Restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal

Tese:
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Não obstante, o próprio STF destaca que as carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle, pelo que se faz necessária a verificação da compatibilidade do objeto da investigação em face do apelado com a carreira policial, conforme julgado a seguir descrito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 560.900/DF (TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I – Em relação às carreiras de segurança pública, o Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a exigência de idoneidade moral, tendo em vista serem atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, razão pela qual é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

II – No caso em análise, a tramitação de ação penal por crimes graves como o estelionato qualificado ou a extorsão, apenados com rigor pelo Código Penal, é motivo suficiente para impedir o prosseguimento em concurso público para cargo na polícia civil.

III – Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 22 da Repercussão Geral.

IV– Agravo desprovido, com majoração de honorários.

(STF, Rcl 64073 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 17-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 18-09-2024, PUBLIC 19-09-2024)

O fato que resultou na negativa na fase de investigação criminal do apelado foi a condição de denunciado na ação criminal nº 0002514-61.2016.8.14.0401. A conduta atribuída ao impetrante – conduzir suspeitos de furto à sala de segurança de um shopping, deixando de impedir agressões físicas perpetradas por superior hierárquico – não foi sequer objeto de condenação penal no processo já sentenciado e sem apelação que tenha devolvido ao TJPA a matéria em específico, muito menos houve demonstração concreta de que tal fato revelasse inaptidão moral intransponível e incompatível com o exercício da função pública. Ausente, portanto, justa causa para a exclusão do candidato.

Nesse sentido são já se posicionou o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INVIABILIDADE. MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900-DF. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.

1. Não configurada a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da recorrente.

2.
A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa. É necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da Repercussão Geral.

3.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir óbice para que um cidadão ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do Estado.

4. O órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa. Na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto impugnado passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso Especial consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.052.247/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

É sabido que a discricionariedade administrativa encontra limites na Constituição e nas leis. No caso, a comissão do concurso público exerceu juízo de valor sem respaldo legal ou editalício, fundamentando-se em elementos insuficientes para afastar a aptidão do candidato. O controle judicial, portanto, incide sobre a legalidade e a motivação do ato, e não sobre critérios técnicos da avaliação – os quais, aqui, foram viciados por ilegalidade flagrante.

Tal entendimento foi seguido e reafirmado por TJPA, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL. PRELIMINARES. REJEITADAS. PREVISÃO EDITALÍCIA NO ITEM 7.6 DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E STF. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1 - A mera instauração de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação. Jurisprudência do STJ.

2 - No controle do ato administrativo é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito de ato discricionário, a fim de aferir sua motivação, somente sendo permitida a análise de eventual transgressão de diploma legal.

3 - Apelação conhecida, porém improvida, nos termos do voto da Desa. Relatora. Em Reexame necessário, sentença confirmada em todos os seus termos. À unanimidade.

(TJPA, Remessa necessária e Apelação Cível nº 0815443-68.2017.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran, Data de Julgamento: 09/12/2020, Data de Publicação: 12/01/2021)

Nesse sentido é a manifestação ministerial, ao qual me alio integralmente:

No caso dos autos tal exceção não se aplica, na medida em que não há qualquer decisão condenatória na referida Ação até o momento, em nenhuma instância, pois ainda está em trâmite inicial, não se podendo atribuir juízo depreciativo relacionado ao Impetrante.

Ademais, acrescente-se o fato de que no processo criminal foi reconhecida a extinção da punibilidade do Apelado, ausente, portanto, sentença condenatória, prevalecendo a presunção de inocência

Assim, a eliminação com fundamento exclusivo na existência de processo criminal, por fato não definitivamente julgado, portanto, desprovido de condenação, e sem gravidade suficiente para suficiente para justificar a exclusão com base na excepcionalidade prevista pelo STF configura violação ao princípio da legalidade, ao devido processo legal e à presunção de inocência.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/05/2025